Tribunal: STF
Processo: RE 96776
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESQUITE. ENDERECO IGNORADO DA MULHER. FORO DO
ÚLTIMO DOMICILIO DA MULHER. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 100, I.
- A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA ÚLTIMA RESIDÊNCIA CONHECIDA DA MULHER,
PARA A PROPOSITURA PELO MARIDO, DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO, MELHOR ATENDE
A NORMA QUE A PROTEGE CONTIDA NO ART. 100, I, DO CPC, MESMO QUE
SE DÊ POR IGNORADO O SEU PARADEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.